Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738968-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, VERA LUCIA NUNES SOARES, BARBARA NUNES SOARES LOPES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA RECORRIDO: IATE CLUBE DE BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. CLUBE RECREATIVO. ASSOCIADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. O julgamento extra petita está intrinsecamente ligado ao enfrentamento de pedido diverso do formulado pelo autor. Constatado que a sentença rejeitou o pedido que foi devidamente formulado na peça de ingresso, não há que se falar em julgamento extra petita com base nos fundamentos utilizados pelo magistrado para decidir a questão. 2. Tratando-se de demanda entre associados e clube recreativo com natureza de “associação civil de direito privado, sem fins lucrativos”, não há que se falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o clube não se enquadra no conceito de fornecedor/prestador de serviços, além dos associados não se enquadrarem no conceito de consumidores. 3. Para se promover tratamento diferenciado às dependentes, em sentido contrário à modificação promovida no Estatuto Social do clube, certo é que se revela necessário que haja a anulação da disposição estatutária, por se tratar de questão prejudicial, sendo certo que o prazo decadencial para tanto é de 3 (três) anos, conforme disposição do parágrafo único, do art. 48, Código Civil. 4. Embora seja estabelecido como direito do sócio patrimonial frequentar o clube com os seus dependentes, certo é que o enquadramento de dependentes pode ser alterado por decisão do Conselho Deliberativo submetida à Assembleia Geral Extraordinária designada para tanto, não havendo que se falar em direito adquirido. 5. Apelo conhecido, preliminar de julgamento extra petita rejeitada e, no mérito, não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 994 do CPC, bem como 12, 13, 18, 37 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o direito de as filhas do titular da cota do recorrido frequentar as dependências do clube enquanto solteiras, independentemente de idade, é protegido pelos institutos de direito adquirido e ato jurídico perfeito. No recurso extraordinário, sem defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ao fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 994 do CPC, bem como 12, 13, 18, 37 e 51, todos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do estatuto social do clube recorrido, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo 5o da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). O apelo extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1300607 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009